Tribunal: TJMT
Processo: 1007503-88.2022.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007503-88.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORDAO CARVALHO DA CRUZ - CPF: 007.823.131-08 (APELADO), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), KAROLINE DA GUIA ROCHA - CPF: 030.996.881-00 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TURBAÇÃO OU ESBULHO. POSSE EXERCIDA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Karoline da Guia Rocha contra sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1007503-88.2022.8.11.0006, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar Jordão Carvalho da Cruz na posse do imóvel localizado na Rua Senador Filinto Muller, no 11, Bairro Jardim São Miguel, em Cáceres-MT, e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse; (ii) verificar se a posse da apelante decorre de título legítimo ou se configura esbulho passível de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse não observou a ausência de comprovação de esbulho por parte da requerida\apelante, requisitos indispensáveis para o acolhimento da demanda possessória (CPC, art. 561).

A apelante exerce a posse do imóvel com base em liminar deferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Separação de Corpos, Alimentos e Partilha de Bens no 1007640-46.2017.8.11.0006, o que afasta a caracterização de posse clandestina, precária ou injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e a ocorrência de esbulho.

A posse exercida com respaldo em decisão judicial proferida em ação de reconhecimento de união estável não configura esbulho.

Quando o imóvel é objeto de partilha em ação de união estável, a posse de um dos conviventes, especialmente se respaldada por decisão judicial, deve ser discutida naquela via própria, e não em ação possessória isolada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
KAROLINE DA GUIA ROCHA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível e Cáceres (Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1007503-88.2022.8.11.0006, movida pelo apelado,
julgou procedente
o pleito exordial, para o fim de reintegrar o autor\apelado na posse do imóvel situado Rua Senador Filinto Muller, Bairro Jardim São Miguel, no 11, CEP 78.205-021, devendo ser expedido o respectivo mandado de reintegração de posse após o trânsito em julgado da presente decisão.

Por fim, condenou a parte ré\apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa à execução em face da justiça gratuita deferida em seu favor.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a sentença é nula:

a-)
por negativa de prestação jurisdicional (art. 5o, XXXV da CF, art. 93, IX da CF, art. 489, § 1o do CPC) e por considerar preclusa a questão da justiça gratuita. O Juízo singular havia afirmado que o pedido de impugnação à gratuidade de justiça estava acobertado pela preclusão, pois já decidido anteriormente e não houve a comprovação da alteração superveniente das condições econômicas do beneficiário;

b-)
o CPC não impõe preclusão para questões sobre justiça gratuita, que pode ser concedida ou revogada a qualquer tempo (art. 99 e 100 do CPC);

c-)
apresentou prova nova (holerite do apelado datado de 07/05/2024), que revelou que o apelado tem renda mensal de R$ 12.023,60, contrariando sua alegação de receber salário mínimo e sua CTPS;

d-)
o apelado induziu o Poder Judiciário a erro e não preenche os requisitos para a justiça gratuita;

e-)
há litispendência e/ou coisa julgada quanto à posse do imóvel, ignorada na ação. As ações anteriores (Divórcio no 1006003-60.2017.8.11.0006 e Reconhecimento de União Estável no 1007640-46.2017.8.11.0006) já discutiam a propriedade, com liminar para arrolamento;

f-)
o Juízo singular ignorou a existência de ordem judicial que concedeu o arrolamento do imóvel e a posse em seu favor nos autos no 1007640-46.2017.8.11.0006;

g-)
não acolheu a preliminar de continência, a fim de remeter o processo para a 1a Vara de Cáceres e reunião com os processos no 1007640-46.2017.8.11.0006 (reconhecimento de união estável e partilha) e no 1006003-60.2017.8.11.0006 (divórcio). Argumenta que estas demandas possuem objeto mais amplo (guarda, união estável, partilha de bens, pensão alimentícia) que a ação possessória, incidindo o art. 56 do CPC;

- foi indevidamente considerada esbulhadora, pois o imóvel foi construído pelo casal, e sua posse decorre de decisão judicial (processo no 1007640-46.2017.8.11.0006);

- o Juízo ignorou que reside no imóvel com os filhos menores e que houve histórico de violência doméstica;

- a sua posse é antiga e judicialmente amparada, não configurando esbulho ou turbação;

- o seu direito à moradia deve ser protegido, pois o financiamento não foi totalmente pago pelo apelado, e que a decisão de partilha que restringe seus direitos é inconstitucional, dado que o imóvel foi adquirido com sua contribuição durante a união estável;

- o financiamento de R$ 78.822,15 (id. 10996406 Pág. 2 e id. 10996462 Pág. 2) representa menos de 1/8 do valor de avaliação do imóvel (R$ 650.000,00 em 2019, conforme o próprio apelado);

- argumenta que o juízo decidiu "diversamente ou além" dos pedidos iniciais e da defesa;

- comprovou despesas com a aquisição do terreno e materiais para construção da casa no valor mínimo de R$ 57.023,39, além de doações e empréstimos bancários da família.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que o apelo seja provido, a fim de:

I-)
revogar a justiça gratuita concedida ao apelado;

II-)
a improcedência da ação por ausência dos requisitos da reintegração;

III-)
que o imóvel seja partilhado em 50% para cada parte com base na avaliação de R$ 650.000,00, garantindo seu direito de moradia. Alternativamente, que os vícios sejam sanados para esclarecer que o imóvel seja partilhado em 50% e que o apelado seja obrigado a ressarcir a metade do valor do imóvel, sendo o financiamento de R$ 78.822,15 que deve observar o direito imobiliário citado.

Contrarrazões no id. 217658864.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada por Jordão Carvalho da Cruz contra Karoline da Guia Rocha.

O pedido liminar foi indeferido. A ré\apelante ofertou contestação, impugnando o valor da causa, requerendo multa por litigância de má-fé contra o autor e o reconhecimento de litispendência ou continência com as ações de divórcio (no 1006003-60.2017.8.11.0006) e de reconhecimento de união estável, separação de corpos, alimentos e partilha de bens (no 1007640-46.2017.8.11.0006). No mérito, pediu a improcedência da ação e gratuidade da justiça.

A decisão saneadora deferiu a justiça gratuita à requerida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor e o pedido de multa e litigância de má-fé da requerida. O juízo julgou procedente o pedido inicial para reintegrar o autor na posse do imóvel, localizado na Rua Senador Filinto Muller, Bairro Jardim São Miguel, no 11, CEP 78.205-021. Condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com execução suspensa devido à justiça gratuita.

Feitas essas digressões, entendo que o recurso comporta provimento.

Inicialmente, torna-se imperioso o rechaço peremptório de todas as teses defensivas que tangenciam a arguição de nulidade da sentença prolatada. Tal medida se impõe não por qualquer desídia em apreciar as alegações, mas sim pela manifesta impertinência destas em relação ao núcleo essencial da controvérsia posta em juízo:
a matéria possessória
.

A ação em tela versa, fundamentalmente, sobre a reintegração de posse, tendo como pressuposto fático e jurídico a ocorrência de turbação ou esbulho possessório. As alegações de nulidade da sentença com base na ação de Reconhecimento de União Estável, Separação de Corpos, Alimentos e Partilha de Bens no 1007640-46.2017.8.11.0006 e Ação de Divórcio Litigioso c.c Oferecimento de Pensão e Guarda n. 1006003-60.2017.8.11.0006, por sua natureza intrínseca, remetem a vícios formais ou processuais que, embora relevantes em outros contextos jurisdicionais, não guardam conexão direta e imediata com a análise da existência ou inexistência da alegada ofensa à posse.

Desse modo, a digressão sobre supostos equívocos na formação do ato decisório, ainda que pudessem ser considerados procedentes em sede de cognição exauriente em momento processual adequado, não possui o condão de infirmar a análise meritória da questão possessória propriamente dita.

A pertinência temática, enquanto requisito essencial para a apreciação das alegações em um determinado processo, direciona o debate jurídico para o cerne da lide, evitando desvios que possam comprometer a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional no tocante à matéria objeto da ação de reintegração.

Em suma, a rejeição das teses de nulidade neste momento processual e dentro do escopo da presente análise se justifica pela sua completa inadequação ao tema central da demanda, qual seja, a discussão acerca da posse e de eventual turbação ou esbulho perpetrado. A análise de vícios sentenciais, por sua vez, demandaria um debate processual específico e apartado, sob pena de se desvirtuar o objeto primordial da presente ação possessória.

Quanto ao mérito propriamente dito, imperioso mencionar que a posse se comprova e se exerce por meio de atos que a exteriorizam, uma vez que se trata de um estado de fato e não meramente de direito, como ocorre com a propriedade.

Em uma ação possessória, a posse mais favorável é determinada pelos atos visíveis de domínio, segundo o Artigo 1.196 do Código Civil. A simples alegação de direito de propriedade não impede a manutenção ou reintegração da posse, conforme o § 2o do artigo 1.210 do mesmo Código.

Dessa forma, a comprovação de domínio não é determinante para o julgamento da ação possessória, uma vez que a prova da propriedade, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da posse, sendo esta cabível apenas em ações petitórias.

Para deferir o pedido de manutenção ou reintegração de posse, é necessário comprovar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que incluem: a posse, a turbação ou o esbulho, a data da turbação ou do esbulho, e a continuação ou perda da posse.

Esses elementos constituem o fato que gera o direito do autor e, portanto, são de sua responsabilidade probatória. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

As alegações do autor\apelado não merecem prosperar, haja vista a ausência de comprovação robusta e inequívoca tanto da posse anterior exercida sobre o imóvel em questão
quanto da efetiva ocorrência do alegado esbulho
. A parte autora não logrou êxito em apresentar provas consistentes que pudessem demonstrar o exercício de atos possessórios precedentes
à suposta turbação ou esbulho
, elemento essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

Conforme se nota, a apelante está na posse por força de liminar na Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/ Partilha de Bens, Alimentos e Separação de Corpos no 1007640-46.2017.8.11.0006 (id. 122360558, 21.02.2018).

Assim, embora a casa tenha esteja em nome do apelado, o certo é que a apelante sempre viveu no imóvel com os filhos desde o início do relacionamento conjugal, conforme assertiva das partes.

Ademais, apenas a título de argumento adicional e não como base decisória, considero que, em situações nas quais um bem imóvel é objeto de partilha em processo de divórcio, o debate acerca da posse por um dos cônjuges, sobretudo se respaldada por decisão judicial, deve ser travado naquele feito específico, e não por meio de ação possessória autônoma.

Em caso análogo, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIVÓRCIO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR E NA POSSE DA REQUERIDA – BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – DIREITO DE RETENÇÃO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PARTILHA – AUSÊNCIA DE ESBULHO – DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ QUE SEJA ULTIMADA PARTILHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de retenção da apelada legitima, por ora, a sua posse direta sobre o bem imóvel, devendo tal questão ser instruída e dirimida na seara adequada do processo de divórcio e partilha.
Ausente esbulho, porque a apelada não adentrou e não está de forma clandestina, violenta ou precária na posse direta do bem.

O direito de retenção esvazia a alegação de ilegitimidade da posse exercida pela requerida.

Outrossim, a saída do autor da posse do imóvel decorreu de medida protetiva. Embora seja razoável ao caso serem devidos aluguéis pela apelada ao autor/apelante pela utilização exclusiva do imóvel desde quando notificada a desocupar o imóvel após a revogação das protetivas, tal questão deve ser submetida ao crivo do pertinente processo judicial em que tramita a partilha dos bens do casal, ao qual caberá aferir o quantum dos direitos dos ex-cônjuges.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030339-38.2020 .8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL ACOLHIDA – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória. In casu, como a parte recorrida demonstrou deter a posse do imóvel em litígio, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004012220208110091, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Desse modo, não restou provado o esbulho alegado pelo apelado, já que a posse da apelante não teve sua origem em qualquer contrato de comodato ou mera permissão, mas originou-se da união estável mantida com o apelado.

Conclusão

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais e recursais, invertendo a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na douta sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025